Tribunal: CARF
Processo: 10845.000921/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000921/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MIGUEL XIMENES DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos todas as DIRFs emitidas em nome do contribuinte para o ano calendário objeto do
lançamento.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto notificação de lançamento (e-fls. 10 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.973,07, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o cancelamento integral do lançamento efetuado. Alega
que os valores lançados não estariam devidamente comprovados pela Receita Federal
como recebidos pelo contribuinte. Ademais, o contribuinte não teria como comprovar
que “não recebeu” os valores. Afirma que os valores não existem.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000921/2009-31
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000921/2009-31

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 13/07/2011, no acórdão 17-52.261, às e-fls. 30 a 33, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 38
a 47, afirmando, em síntese que:

 as entidades que forneceram as declarações à Receita Federal não
exercem nem cargos nem ofícios públicos, de tal sorte que não se pode
dar às declarações que emitem o caráter de fé pública.
 não há prova alguma nos autos deste processo administrativo de que o
impugnante tenha recebido os valores declarados pela citadas entidades
que prestaram a informação à Receita Federal;
 não recebera qualquer valor.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 17/10/2011, e-fls. 37, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/11/2011, e-fls. 38, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto notificação de lançamento (e-fls. 10 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
O contribuinte alega que não recebera qualquer rendimento das fontes
pagadoras apontadas na notificação de lançamento, prova esta impossível de ser feita. A decisão
da DRJ embasou a manutenção da autuação pelas DIRFs emitidas pelas pessoas jurídicas,
documentos estes que não constam nos autos para análise deste colegiado.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe todas as DIRF emitidas em nome do contribuinte no presente ano.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital